Tribunal: TJPA
Processo: 0800754-74.2018.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800754-74.2018.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

RECORRIDO: CARLO IAVÉ FURTADO ARAÚJO, CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO PERÍODO COMPUTADO ANTERIORMENTE A SUA ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, patente o seu direito líquido e certo, de acordo com os artigos 73 e 136 Lei Municipal nº 347/1999, que não trazem qualquer restrição quanto ao cômputo do tempo de serviço em caráter temporário, pelo contrário, assegura que o tempo de serviço prestado nesta qualidade será considerado para todos os efeitos legais, exceto para fins de estabilidade no serviço público.

2.

Juntou, inclusive, duas declarações da Prefeitura de Redenção dos anos de 2007 e 2010 (ID. Num. 5616677 - Pág. 5 e 6), atestando que o senhor Carlos Nascimento foi admitido em 01/06/1992 a 30/05/2006 na função de Agente Administrativo e a partir de 19/06/2006 até a data da expedição de certidão, desempenhava o cargo de Supervisor de Divisão de Esporte.

3.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 5616707) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da
ação de mandado de segurança nº 0800754-74.2018.8.14.0045
ajuizada por
CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO contra o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, alegou o impetrante que é servidor público efetivo do município de Redenção/PA desde 2006, exercendo cargo público de Supervisor de Divisão de Esporte. E que, antes de ser concursado, prestou serviços na Municipalidade na condição de servidor contratado, entre os anos de 1992 a 2006, na função de agente administrativo, ocorre, todavia que, não teve esse tempo contado como tempo de serviço pelo Poder Público.

Acrescenta que o tempo de serviço público independe da forma de contratação ou admissão, devendo-se considerar para todos os fins de direito, o tempo em que laborou na condição de temporário.

Por fim, requereu o provimento da ação.

Juntou documentos.

O juízo de piso ao receber a inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita. (ID. Num. 5616680 - Pág. 1).

A autoridade tida como coatora apesar de devidamente citada, não se manifestou nos autos, conforme certidão. (ID. Num. 5616702 - Pág. 1).

Em parecer, o Ministério Público Estadual opinou pela concessão da segurança. (ID. Num. 5616706).

Sobreveio sentença (ID. Num. 5616707) julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Por tais razões, tendo no parecer ministerial referência que subsidie o julgamento, e não servindo o mandando de segurança como sucedâneo de cobrança, na medida em que os pagamentos decorrem do afastamento do ato ilegal,

CONCEDO a segurança necessária para garantir à impetrante, a partir de 03/10/2018, o percentual a título de adicional de tempo de serviço que faz jus, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas pela autoridade coatora.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF, 105 do STJ e art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.”

Transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 5625059 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID. Num. 6240653).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que garantiu ao impetrante a possibilidade de contagem de seu tempo de serviço temporário para efeito de adicional de tempo de serviço
a partir de 03/10/2018.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, é patente o direito líquido e certo do impetrante, ora sentenciante, explico.

Tal assunto encontra-se elencado no artigo 73 da Lei Municipal nº 347/1999, nos seguintes termos:

“Art. 73. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Ademais, o artigo 136 assegurava ao servidor público a percepção de adicional por tempo de serviço à razão de 1% (um por cento) sobre a remuneração, a cada 01 (um) ano de serviço público prestado,
in verbis
:

Art. 136. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento base.

Parágrafo único: o servidor fará jus ao adicional por tempo de serviço, a partir do mês em que completar o anuênio, independentemente de solicitação, que será incorporado ao vencimento.

Digo isso, pois, da leitura dos dispositivos legais acima, observa-se que a legislação não trouxe qualquer restrição quanto ao cômputo do tempo de serviço em caráter temporário, pelo contrário, assegura que o tempo de serviço prestado nesta qualidade será considerado para todos os efeitos legais, exceto para fins de estabilidade no serviço público.

De mais a mais, o sentenciante juntou aos autos duas declarações da Prefeitura de Redenção dos anos de 2007 e 2010 (ID. Num. 5616677 - Pág. 5 e 6), atestando que o senhor Carlos Nascimento foi admitido em 01/06/1992 a 30/05/2006 na função de Agente Administrativo e a partir de 19/06/2006 até a data da expedição de certidão, desempenhava o cargo de Supervisor de Divisão de Esporte.

Portanto, patente o direito da parte ao computo do tempo de serviço prestado antes de sua nomeação no seu cargo público atual, dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença atacada, por ter sido prolatada de acordo com o entendimento jurisprudencial mais atual sobre o assunto.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Portanto, de acordo com a certidão de tempo de serviço constante no Id. Num. 5616677 - Pág. 5, expedida em 2007, o servidor comprova que foi admitido em 01/06/1992 a 30/05/2006 na função de Agente Administrativo e a partir de 19/06/2006 até a data da expedição de certidão, desempenhava o cargo de Supervisor de Divisão de Esporte, demonstrando a existência do direito líquido e certo.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021